Tribunal: TJPA
Processo: 0007255-41.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007255-41.2012.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa do segurado.

2.

Laudo pericial judicial concluiu que, embora o autor apresente sequelas decorrentes de acidente de trabalho, sua capacidade laborativa permanece preservada, inexistindo limitação que justifique a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, em especial a redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente possui caráter indenizatório e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, tenha sua capacidade laboral reduzida de forma permanente.

5. O laudo pericial judicial é conclusivo no sentido de que o apelante mantém a capacidade laborativa, não havendo comprovação de limitação funcional que justifique a concessão do benefício.

6. A prova técnica deve prevalecer sobre laudos médicos particulares antigos, especialmente quando ausente demonstração de erro técnico ou contradição na perícia judicial.

7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a inexistência de redução da capacidade laboral inviabiliza a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente exige comprovação da redução da capacidade laboral do segurado, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. 2. O laudo pericial judicial, salvo comprovado erro técnico ou contradição, prevalece sobre laudos médicos particulares antigos para fins de comprovação da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 416; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003952-61.2021.8.13.0701; TJ-RO, Apelação Cível nº 7013933-48.2022.8.22.0005; TJ-MT, Apelação Cível nº 10125097320198110041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Raimundo Alves de Souza
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara cível e empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação previdenciária, para restabelecimento do auxílio-acidente, interposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido formulado na ação.

Na origem, o autor alega que sofreu lesão incapacitante proveniente de acidente de trabalho, que reduziu sua capacidade de trabalho de forma permanente, impedindo-o de exercer sua profissão habitual com plenitude.

Alegou que a lesão decorre de acidente ocorrido durante o desempenho de suas atividades profissionais, o que justificaria a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Para comprovar seu direito, juntou documentos médicos e laudo pericial particular.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou contestação, argumentando que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, visto que a perícia oficial realizada nos autos não constatou redução da capacidade laborativa que justificasse o auxílio-acidente. O réu sustentou, ainda, que a concessão de benefícios previdenciários exige prova robusta da incapacidade, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

No decorrer da instrução processual, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo concluiu que, apesar das sequelas oriundas do acidente, o apelante ainda apresentava capacidade para desenvolver atividades laborais adaptadas, não caracterizando incapacidade parcial e permanente nos moldes exigidos pela legislação previdenciária.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido do autor, fundamentando-se em laudo pericial judicial, entendeu não estar configurada a incapacidade parcial ou permanente que justificasse a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual julgou improcedente a ação.

Inconformado, o Apelante sustenta que o laudo pericial foi deficiente na avaliação de sua real condição de saúde, deixando de considerar elementos essenciais que demonstram sua limitação laboral.

Argumenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e que a decisão deve ser reformada.

Ao final, requer a anulação da sentença para realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a reforma para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

O Instituto Nacional do Seguro Social, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a idoneidade do laudo pericial oficial e a ausência de incapacidade laboral permanente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível, passando a análise do seu mérito.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

De acordo com o disposto no art. 86, da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O auxílio-acidente detém natureza jurídica indenizatória,
não se confundindo com o auxílio-doença
. É devido, normalmente, inclusive, após a cessação do auxílio-doença, quando o trabalhador retorna ao seu labor, mas com sequelas, sendo o seu objetivo garantir valores necessários ao cuidado das referidas implicações.

Nessa esteira, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram definidos em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416. Anote-se:

TEMA 416/STJ.
Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Isto posto, no presente caso, em que pese os argumentos do apelante, verifico inexistir nos autos elementos de prova indicativos de que o autor possua qualquer limitação, total ou parcial, de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão sofrida em acidente de trabalho ocorrido em 2003, não havendo que se falar na concessão do benefício previdenciário buscado, notadamente porque fora submetido a tratamentos, que de acordo com a perícia judicial realizada resultaram em sua recuperação para o desempenho de funções laborativas.

O Laudo Médico Pericial Judicial, realizado em 21/10/2022 (Id nº Num. 22256457), concluiu que o periciado não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho, mantida a força muscular, estando com capacidade laborativa preservada. Logo, não identificou redução funcional suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Portanto, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os exames e laudos médicos apresentados pelo autor/apelante, concluindo pela não percepção do auxílio acidente.

Também não vislumbro qualquer contradição ou erro no laudo, conforme alegado pelo apelante, pois o fato do periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, não lhe retirou a capacidade laborativa, não lhe limitando, o que fica claro no laudo, que frisa a preservação da força muscular, sem perda anatômica, não havendo provas por parte do autor, que demonstrassem a impossibilidade da conclusão chegada pelo perito e a afetação da capacidade laborativa, a justificar a concessão do benefício,

Note-se que os laudos juntados pelo autor são muito antigos, datando o mais recente de 2008, não podendo fazer contraponto com a perícia judicial realizada em 2022.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8 .213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/1191) . Inexistindo nos autos prova quanto à existência de sequela, ainda que ínfima, apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa do segurado, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003952-61.2021 .8.13.0701 1.0000 .24.183419-1/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Apelação. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Capacidade laboral . Redução. Ausência. Laudo pericial. Concessão . Impossibilidade
. 1. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n . 8.213/91.2. Após ter sido constatada a ausência de incapacidade e de inaptidão do segurado para desenvolver as atividades que anteriormente desenvolvia, é impossível acolher a pretensão de recebimento do auxílio-acidente, que visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, e não basta apenas a comprovação de acidente de trabalho, mas é necessário que o comprometimento da sua capacidade laborativa esteja configurado .3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013933-48.2022 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 13/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7013933-48.2022 .8.22.0005, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO- ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença, para R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a cobrança por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025